Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-45.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0002511-45.2012.8.11.0041
Recorrente: Banco Volkswagen S.A.
Recorrido: Luiz Alberto Brito
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 127268670), devolvam-se os autos à comarca origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça